Tribunal: TJDFT
Processo: 0712766-26.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712766-26.2024.8.07.0004 RECORRENTE: ERICO RUFINO DA SILVA SANTOS RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DUPLA OPORTUNIDADE PROCESSUAL. INÉRCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil (CPC) que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 3. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. 4. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. 5. A dupla oportunidade processual concedida ao apelante para comprovar a alegada hipossuficiência, combinada com sua inércia probatória, demonstra a ausência dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade de justiça. 6. Não há violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa quando assegurada à parte a oportunidade de emendar a inicial e comprovar os requisitos necessários ao processamento da demanda. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento da concessão do benefício da gratuidade de justiça, haja vista não ter condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo a sua subsistência. Afirma que a contratação de advogado particular pela parte beneficiária não constitui motivo suficiente para o indeferimento da assistência judiciária gratuita. Sustenta que a decisão combatida viola a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal, a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ou deferimento da antecipação de tutela, condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, intimação do Ministério Público para se manifestar nos autos, bem como, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ sob no 152.121. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior ser “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.793.614/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Nada a prover quanto ao pleito de concessão de antecipação de tutela e condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que tais matérias refogem à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Com relação ao pedido de intervenção do Ministério Público, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 76383060. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003